Tribunal: TJSP
Processo: 1050602-13.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ção do julgado para majorar os honorários advocatícios fixados pela sentença no que tange ao pedido reconvencional.
Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1050602-13.2016.8.26.0100; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel

Relator(a):

Cesar Lacerda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:

Embargos de declaração. Omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, CPC/15). Reconhecimento. Complementação do julgado para majorar os honorários advocatícios fixados pela sentença no que tange ao pedido reconvencional.
Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050602-13.2016.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESCOLA CHÁCARA A PIMENTINHA LTDA, é embargado GC LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050602-13.2016.8.26.0100/50002 - im
2
VOTO No 37.345
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1050602-13.2016.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: ESCOLA CHÁCARA A PIMENTINHA LTDA.
EMBGDAS.:
BST
BUTLER
TECNOLOGIAS
COMÉRCIO,
PROJETOS
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA.;
GC
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS LTDA.
Embargos de declaração. Omissão quanto à fixação dos
honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, CPC/15).
Reconhecimento.
Complementação
do
julgado
para
majorar os honorários advocatícios fixados pela sentença
no que tange ao pedido reconvencional.
Embargos acolhidos.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela requerida BST Butler Tecnologias Comércio,
Projetos Importação e Exportação Ltda. em face do v. aresto de fls.
413/417, que negou provimento ao recurso interposto pela corré GC
Locação de Equipamentos Ltda., em ação declaratória e indenização por
danos morais, fundada em contrato de locação de bem móvel.
Sustenta a embargante, em breve
síntese, que o acórdão é omisso, pois os honorários sucumbenciais no que
tange ao pedido reconvencional não foram majorados
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente e lhes dou provimento
porque o V. Acórdão, de fato, nada mencionou acerca da fixação dos
honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11o, do Estatuto de Ritos
de 2015, no que tange ao pedido reconvencional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050602-13.2016.8.26.0100/50002 - im
3
Assim,
considerado
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam
majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação (com relação a
demanda principal, tal como constou no v. acórdão) e de 10% para 11% do
valor da reconvenção.
Diante do exposto, acolhem-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator